Tribunal: TJES
Processo: 5004705-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004705-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: COMERCIAL E DO GAS LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator - sessão 29/11/2022.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004705-88.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADOS:
COMERCIAL E DO GÁS LTDA., OZENIR JOSÉ LOUZADA e WILLIAN DELESPOSTE LOUZADA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEM
IRIM
contra o v. acórdão de id. 3441719, que desproveu, com efeito translativo, o

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto

contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
Ação
de
Execução Fiscal n. 0005832-65.2012.8.08.0011
, movida em face de
COMERCIAL E DO GÁS LTDA., OZENIR JOSÉ LOUZADA e WILLIAN DELESPOSTE LOUZADA
, suspendeu o feito por 1 (um) ano, na forma do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

Em suas razões recursais, aduz o embargante que o v. acórdão é
omisso
quanto à interrupção da prescrição intercorrente (id. 3613072).

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto relevante e corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Fixadas essas premissas, passo à apreciação do recurso.

Como visto, aduz o embargante que o v. acórdão é
omisso
quanto à interrupção da prescrição intercorrente (id. 3613072).

Sem maiores delongas, não há razão na alegação, notadamente porque o recurso definiu tão somente a data em que se iniciou o período de suspensão a que se refere o art. 40 da Lei de Execução Fiscal e, consequentemente, a data em que passou a correr a prescrição intercorrente.

Eventuais fatos que levem à interrupção do prazo devem ser apreciados, ao menos pela primeira vez, pelo d. Juízo de origem, a partir do termo inicial fixado no v. acórdão embargado. Do contrário, havia supressão de instância, vedada por nosso ordenamento jurídico, o qual assegura o duplo grau de jurisdição.

À luz do exposto,
não existindo
omissão
no
v
. acórdão,
CONHEÇO
os
embargos
de declaração mas
NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–
OMISSÃO

–
INEXISTÊNCIA –
ACÓRDÃO
MANTID
O

– RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto relevante ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022), possuindo função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

2.
Aduz o embargante que o v. acórdão é omisso quanto à interrupção da prescrição intercorrente;

3.
Não há razão na alegação, notadamente porque o recurso definiu tão somente a data em que se iniciou o período de suspensão a que se refere o art. 40 da Lei de Execução Fiscal e, consequentemente, a data em que passou a correr a prescrição intercorrente;

4.
Eventuais fatos que levem à interrupção do prazo devem ser apreciados, ao menos pela primeira vez, pelo d. Juízo de origem, a partir do termo inicial fixado no v. acórdão embargado. Do contrário, havia supressão de instância, vedada por nosso ordenamento jurídico, o qual assegura o duplo grau de jurisdição;

5.
Ausente omissão no v. acórdão embargado;

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.